Tribunal: TJDFT
Processo: 0750241-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0750241-91.2025.8.07.0000 REQUERENTE: SAUL DIVINO NUNES ROSA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Petição apresentada por SAUL DIVINO NUNES ROSA, na qual requer a atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta contra a sentença ID origem 252665373, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Ação de Conhecimento n. 0709824-84.2025.8.07.0004, ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, ora requerido. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, nos seguintes termos: [...] Insurgiu-se a autora contra os descontos automáticos em conta corrente para o pagamento dos empréstimos contratados, argumentando que a conduta da ré viola a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, e vai contra as práticas de crédito responsável, porquanto houve o pedido de revogação conforme lhe faculta a Resolução do BACEN no 4.790/2020, contudo, seu requerimento foi negado. Na hipótese, consta dos autos detalhamentos dos empréstimos contratados pela autora com a instituição financeira ré (ID 243170929), bem como a solicitação de cancelamento dos descontos, via SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, em 04/07/2025 (ID 243170930) e reposta do requerido (ID 243170932). Sobre o cancelamento da autorização dos débitos, a Resolução n. 4.790/20, do Banco Central do Brasil, dispõe: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida. Da regulamentação transcrita verifica-se a possibilidade de cancelamento dos débitos automáticos mediante manifestação do titular. Contudo, há necessidade de interpretação da sobredita resolução, de acordo com a boa-fé objetiva e a liberdade de contratar. Assim, a interpretação a ser conferida é que a revogação somente pode ser requerida caso o titular da conta não reconheça a existência da autorização prévia dada para o desconto ou mesmo quando verificada abusividade da cláusula, colocando o consumidor em posição de desvantagem em relação ao fornecedor dos serviços. [...] Ademais, o tema repetitivo 1.085, resultante do julgamento do REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, não tratou da questão relativa a (in)validade de eventual cláusula de irrevogabilidade daquela autorização de débito em conta corrente, tampouco definiu se a revogação pode ser manifestada pelo devedor sem que seja ofertado ao credor qualquer garantia do pagamento do débito resultante do empréstimo concedido em condições especiais, justamente pela possibilidade do desconto das prestações mensais diretamente na conta corrente, o que reduz de forma significativa o risco de inadimplemento. Destarte, não se mostra viável a revogação da autorização para desconto, pois o autor reconhece a existência da autorização prévia dada para o desconto. Dessa forma, a revogação neste momento caracterizaria ofensa ao princípio da proibição de comportamento contraditório. Ademais, o cancelamento previsto na Resolução 4.790/2020 do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização. Para mais, constatada a inexistência de qualquer vício de consentimento, não é dado ao autor a revogação por mero juízo de oportunidade e conveniência, devido a força vinculante do pacto. [...] Por fim, destaco que a situação financeira do autor decorre da ausência de planejamento financeiro próprio, e não de conduta abusiva do requerido, visto que os descontos são decorrentes do exercício da liberdade de contratar. Nesse passo, não havendo qualquer direito à nulidade dos contratos, inexiste dano moral causado ao autor e a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. [...] (grifo de origem) Na Petição, o requerente alega que é consumidor hipossuficiente e que os descontos automáticos realizados em sua conta corrente pelo requerido, mesmo após a revogação expressa da autorização, comprometem integralmente sua renda mensal, impedindo-o de arcar com despesas básicas de subsistência. Sustenta que tal conduta viola os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e do mínimo existencial, por se tratar de retenção indevida de verba de natureza alimentar essencial. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo à Apelação, com a manutenção da tutela de urgência anteriormente deferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0730737-02.2025.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Admito o processamento da Petição, apresentada por Saul Divino Nunes Rosa para a obtenção de efeito suspensivo à Apelação Cível por ele interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Conhecimento, que julgou improcedente o pedido de cessação de descontos automáticos realizados pelo BRB em conta corrente vinculada a contratos de empréstimo. O requerente alega ser consumidor hipossuficiente e que os descontos automáticos efetuados em sua conta, mesmo após a revogação da autorização, comprometem toda a sua renda mensal, impossibilitando o custeio de necessidades básicas. Afirma que a conduta do requerido afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, por se tratar de retenção indevida de verba alimentar. Diante disso, requer a manutenção da tutela de urgência anteriormente deferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0730737-02.2025.8.07.0000, por ele interposto. Desde logo, esclareço que o pedido será apreciado sob a ótica da antecipação dos efeitos da tutela em sede de apelação, nos termos do arts. 297 e 300 do Código de Processo Civil – CPC, porquanto a outorga de mero efeito suspensivo se mostra inócua para obstar, de imediato, os descontos impugnados. No caso, verifica-se a probabilidade do direito, evidenciada (i) pela revogação expressa da autorização de débito automático, formalizada em 4/7/2025, com fundamento no art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020 (ID origem 243170930), e (ii) pelo comprometimento substancial dos rendimentos do requerente — circunstâncias já reconhecidas quando da concessão da tutela recursal nos autos do Agravo de Instrumento no 0730737-02.2025.8.07.0000 – e, posteriormente, confirmadas pela maioria do colegiado, com fundamento na preservação do mínimo existencial. Também está presente o perigo de dano, uma vez que a manutenção dos descontos automáticos — a despeito da revogação da autorização — pode absorver integralmente a renda do requerente, comprometendo despesas básicas e sua própria subsistência, como reconhecido tanto na decisão monocrática antecedente quanto no respectivo acórdão. A propósito, confira-se a ementa do citado acórdão: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A CONTRATOS BANCÁRIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de conhecimento ajuizada com o objetivo de suspender descontos automáticos em conta corrente relativos a 17 contratos bancários, mesmo após a revogação expressa da autorização de débito pelo consumidor. O juízo de origem entendeu que a medida demandava manifestação do réu e dilação probatória. O agravante alegou superendividamento, comprometimento de mais de 50% de sua renda e descumprimento, pelo banco agravado, da Resolução BACEN no 4.790/2020. A tutela recursal foi deferida monocraticamente. O agravado, por sua vez, interpôs Agravo Interno contra essa decisão, sustentando a legalidade dos descontos e a desproporcionalidade da multa fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível suspender judicialmente descontos em conta corrente, oriundos de contratos bancários, após a revogação da autorização de débito pelo consumidor, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1.085 do STJ; e (ii) estabelecer se o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deferiu a tutela recursal deve ser conhecido ou julgado prejudicado diante da apreciação colegiada da matéria no julgamento do Agravo de Instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ordenamento jurídico brasileiro, especialmente o Código de Defesa do Consumidor, confere especial proteção ao consumidor superendividado, assegurando-lhe o direito à preservação do mínimo existencial, mesmo diante da validade formal de cláusulas contratuais autorizando descontos automáticos. 4. A Resolução BACEN no 4.790/2020, em seu art. 6o, garante ao titular da conta o direito de revogar a autorização para débito automático, sem que isso implique extinção da dívida, mas apenas alteração na forma de cobrança, devendo o banco respeitar essa manifestação. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.085, afirma a legalidade dos débitos automáticos autorizados, mas não afasta a possibilidade de modulação judicial da forma de cumprimento da obrigação, quando há risco à subsistência do consumidor. 6. A documentação juntada aos autos demonstra a revogação expressa da autorização de débito e o comprometimento excessivo da renda do agravante, revelando risco concreto de lesão ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, o que justifica a suspensão dos descontos como medida de urgência. 7. A análise das alegações do Agravo Interno revela que a matéria foi exaurida no julgamento do Agravo de Instrumento, razão pela qual o recurso interno perde sua utilidade prática e deve ser julgado prejudicado. Ademais, a instituição bancária informou o cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão que apreciou a tutela de urgência recursal no prazo assinalado, circunstância que reforça a perda superveniente do objeto do Agravo Interno. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A revogação da autorização de débito automático pelo consumidor impõe à instituição financeira o dever de cessar os descontos em conta corrente, sob pena de violação ao disposto no art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020. 2. A suspensão judicial dos descontos bancários é admissível quando comprovado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, ainda que os contratos sejam válidos e os descontos previamente autorizados. 3. O Agravo Interno interposto contra decisão monocrática perde seu objeto quando a matéria é integralmente reapreciada pelo colegiado no julgamento do Agravo de Instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085; TJDFT, Acórdão 2015713, 0750450-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 25.06.2025, DJe 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 2002884, 0743723-19.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22.05.2025, DJe 04.06.2025. (Acórdão 2053334, 0730737-02.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.) Assim, considerando que a análise dos autos revela quadro fático idêntico ao que ensejou o provimento do recurso anterior, não há razão para modificar o entendimento já firmado quanto à necessidade de suspensão dos descontos e à preservação do mínimo existencial do consumidor. Com efeito, a manutenção da medida mostra-se indispensável para evitar dano irreparável à subsistência do requerente, bem como para garantir a coerência e a estabilidade das decisões judiciais, prevenindo resultados contraditórios em processos que versam sobre a mesma relação jurídica. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao BRB que se abstenha de efetuar descontos automáticos na conta do requerente relativos aos contratos indicados nos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido – limitada inicialmente a R$ 6.000,00 (seis mil reais) –, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator